Tribunal: STF
Processo: RE 1532018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO ATINENTE À COBRANÇA DO IPI SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E EM POSTERIOR CIRCULAÇÃO. TEMA Nº 906 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TÍTULO RESCINDENDO FIRMADO EM SENTIDO DIVERSO. POSTERIOR PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA, A PRIORI, DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO POSTERIOR SOBRE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA CONTINUADA. INTELECÇÃO DOS TEMAS RG Nº 881 E Nº 885. ACERTO DA CORTE SUPERIOR NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO INDEPENDENTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. OFENSA. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRODUTOS IMPORTADOS. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. TEMA DEBATIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA CONTRÁRIA À TESE VINCULANTE. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE DO STF. INTERRUPÇÃO. 



    1. A ação rescisória impugna decisão transitada em julgado, proferida em ação coletiva, em que se considerou que seria ilegal a dupla incidência do IPI (no desembaraço aduaneiro e na saída da mercadoria importada do estabelecimento importador) e que tal tributo só incidiria na primeira hipótese, conclusão que se mostrou contrária à tese jurídica firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais (Tema 912 do STJ – ‘Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil’).



    2. ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’ (Súmula 343 do STF). 



    3. No julgamento da AR 4.443/RS, em 08/05/2019, este Colegiado realizou amplo debate acerca da abrangência da aplicação da Súmula 343 do STF, concluindo por sua incidência nos casos em que a controvérsia jurídica é definida em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, não obstante a Excelsa Corte, à época, ainda estar discutindo se o referido verbete sumular seria adequado na hipótese de existência de precedentes vinculantes, como aqueles firmados sob a sistemática da repercussão geral. 



    4. Hipótese em que há fator particularmente importante a ser considerado: a ação originária tinha natureza coletiva, proposta por sindicato, como substituto processual, o que imprime ao caso uma singularidade especial, qual seja, a de que os efeitos da sentença normativa são erga omnes e ultra partes. 



    5. Permitir que os importadores de apenas um único ente federativo tenham o direito ad eternum de recolher a tributação do IPI em valor muito inferior ao cobrado de todos os outros importadores do país acarreta a violação dos princípios da livre concorrência e da isonomia, o que justifica, em caráter excepcional, o afastamento da Súmula 343 do STF. 



    6. A questão jurídica tratada na decisão rescindenda foi definida por esta Corte Superior, no julgamento do ERESP 1403532/SC (DJe de 18/12/2015), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 912 –, sendo que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal examinou a mesma temática, em repercussão geral, e fixou tese jurídica na mesma linha adotada pelo STJ: ‘É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno’ (RE n. 946.648/SC, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/08/2020).



    7. A matéria relativa aos efeitos temporais dos precedentes obrigatórios em relação às decisões judiciais contrárias ao entendimento firmado e transitadas em julgado antes da fixação da tese vinculante ganhou novos contornos com o julgamento dos Temas 881 (RE 949297 RG/CE, relator Ministro Edson Fachin) e 885 (RE 955227 RG/BA, relator Ministro Luís Roberto Barroso) do STF, que cuidam dos limites da coisa julgada em matéria tributária nas relações de trato sucessivo, diante de acórdãos em sedes de controle concentrado e de controle difuso de constitucionalidade, respectivamente. 



    8. A tese jurídica prevalecente na Corte Excelsa, mormente no Tema 885, é a de que os julgados proferidos sob o rito da repercussão geral, em razão de sua força vinculante, têm o condão de alterar o quadro jurídico estabelecido anteriormente, situação que autoriza a flexibilização da coisa julgada de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, aplicável às relações de trato sucessivo, sendo certo que, nesse contexto, a modificação do status quo tem efeitos imediatos e automáticos, tornando despicienda a propositura de ação rescisória ou de ação revisional (art. 505, I, do CPC/2015). 



    9. Hipótese em que deve ser reconhecida a procedência parcial da ação rescisória, não sob o enfoque da validade do título judicial rescindendo, como pleiteado pela Fazenda Nacional, mas sim em razão de superveniente norma jurídica – precedente vinculante –, que interrompe a eficácia da coisa julgada, conforme o recentíssimo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 881 e 885. 



    10. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente para interromper os efeitos da coisa julgada a partir da data de publicação da ata de julgamento do RE 946.648/SC, submetido ao rito da repercussão geral, ocorrida em 09/09/2020.” (e-doc. 183; destaques acrescidos). 



    2. Em embargos de declaração, a 1ª Seção da Corte Superior promoveu ao aperfeiçoamento do julgado, nos seguintes moldes:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. PRODUTOS IMPORTADOS. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. TEMA DEBATIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 



    2. Hipótese em que não há a contradição indicada, referente à manutenção dos efeitos da coisa julgada no período entre o precedente obrigatório do STJ, de 2015, e a publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário, que decidiu ser ‘constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno’, pois, em face da repercussão geral, a palavra final acerca da matéria foi dada pela Corte Excelsa. 



    3. Houve omissão no julgado embargado quanto à aplicação do princípio da anterioridade e, nesse aspecto, vale registrar que o IPI submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual a cobrança do tributo somente será possível em relação aos fatos geradores ocorridos depois do transcurso do prazo de 90 dias da publicação da ata de julgamento do RE 946.648/SC. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (e-doc. 227; destaques acrescidos).



    3. No recurso extraordinário apresentado pela União, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXVI, 102, § 2º, 146-A 150, inc. II, 153, § 3º, inc. II, 170, inc. IV, e 173, §4º , da Constituição da República, bem como ofensa à tese de julgamento do Tema nº 906 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Argumenta que a decisão privilegia apenas o universo restrito de entidades representadas pelo sindicato ao permitir o recolhimento do IPI dúplice somente após a data de julgamento do aludido Tema RG nº 906. No ponto, assevera que “a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, mas sem efeitos retroativos, para além de violar o que já definiu esse E. STF nos Temas 906, 733, 881 e 885, termina por fomentar o abuso do poder econômico e a dominação de mercados. Daí que a solução dada ao caso pelo STJ vulnera, a uma só vez, de forma direta e flagrante, os arts. 170, IV e 173, § 4º da Constituição Federal”. 



    3.2. Entende devido o integral provimento da ação rescisória, para aplicação do reiterado Tema nº 906 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 268). 



    4. O Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina (Sinditrade) apresentou recurso adesivo, fundado também na alínea “a” do permissivo constitucional, alegando violação aos arts. 2º, 5º, caput, incs. II, LIV, XXXVI e LXX, al. “b”, 8º, inc. III; 37, 150, incs. II e III, als. “a” e “c”, e 170, inc. IV, da Constituição da República, em virtude da interrupção “surpresa” da eficácia do título judicial formado em favor da entidade e seus representados. 



    4.1. Sustenta estar consumada a decadência do direito da União em apresentar a ação rescisória no biênio posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, bem como o indevido afastamento do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em violação, por conseguinte, da coisa julgada (e-doc. 275). 



    5. Foram apresentadas as contrarrazões de ambos os litigantes (e-doc. 280 e 288).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O caso se refere à pretensão de rescisão de julgado por via do qual o Sinditrade havia obtido o direito de não recolher o IPI quando da saída da mercadoria importada, uma vez que incidente o tributo por ocasião do desembaraço aduaneiro. 



    7. A decisão favorável ao Sindicato se confirmou no bojo do Recurso Especial nº 1.427.246/SC, por acórdão de relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento datado de 05/03/2015 (e-doc. 23).



    8. O fato é que tanto aquela Corte Superior (Tema nº 912) como este Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 906) pacificaram a questão, que dividia opiniões nessas e em outras Cortes, no seguinte sentido:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é compatível com a Constituição. 



    2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: ‘É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno’.”



    (RE nº 946.648-RG/SC, Tema RG nº 906, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 16/11/2020; destaque acrescido).



    9. Em virtude da consolidação jurisprudencial, a União moveu a presente ação rescisória, que acendeu os debates, primeiramente, quanto à aplicabilidade (ou não) do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “E. 343/STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    10. No caso, é certo que ambas as Cortes Superiores tinham posicionamentos diversos em suas respectivas jurisprudências a respeito da incidência do IPI relativa a produtos importados, como se extrai, inclusive, do acórdão rescindendo, acima referido. A priori, então, seria aplicável o aludido verbete sumular para obstar a presente ação rescisória.



    11. A contrario sensu, não há que se falar em incidência da tese fixada no Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral (“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”), porquanto inexistente uma posição cristalizada pelo órgão Pleno desta Suprema Corte. 



    12. Eventual discussão acerca da aplicabilidade do enunciado nº 343 viria em razão de haver um debate em matéria constitucional. Tal compreensão advém do fato de não se admitir a permanência de título judicial baseado em interpretação frontalmente contrária à Constituição da República, o que não é o caso. Na hipótese, como em tantas outras tratadas nesta Corte Maior, tratava-se de efetiva divergência a respeito do alcance da norma constitucional, e não de seu manifesto vilipêndio. 



    13. A corroborar esta compreensão, precisamente nestes casos de reversão jurisprudencial quanto à incidência dúplice do IPI em produtos importados, o STF firmou entendimento pacífico a respeito da aplicação do enunciado nº 343 da Súmula, em prejuízo dos pleitos rescisórios intentados pelo Fisco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. A Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (AR nº 2.297-ED-segundos/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022).



    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou a orientação de que não cabe ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” 



    (AI nº 860.284-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/05/2017, p. 1º/06/2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.373.923-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022).



    14. Dessarte, se seguíssemos a compreensão, seria o caso de não conhecer da ação rescisória e, por conseguinte, rechaçar o presente reclamo da União.



    15. Com extrema percuciência, porém, o eminente Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, fez referência aos mesmos valores constitucionais da isonomia tributária e da livre concorrência para compreender, assim como fez o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos Temas RG nº 881 e nº 885, que a manutenção do título judicial resultaria na consolidação de um tratamento desigual e inconstitucional, porquanto estaria petrificada a conclusão contrária à tese do Tema RG nº 906, supracitada. 



    16. É elucidativa a dicção do voto vencedor do acórdão recorrido:



    “Aplicar o óbice de conhecimento da ação rescisória, na situação ora tratada, importará em violação clara e direta de vários princípios constitucionais, entre eles o da livre concorrência e o da isonomia.



    (...)



    Como estaremos respeitando tal princípio constitucional, que visa preservar a ordem econômica, se permitirmos que os importadores de apenas um único ente federativo tenham o direito ad eternum de recolher a tributação do IPI em valor muito inferior ao cobrado de todos os outros importadores do país? 



    Além disso, a não observância do princípio da livre concorrência traz como consequência lógica a violação direta e frontal do princípio constitucional da isonomia. Não há como deixar os contribuintes que estão submetidos à tributação convencional em situação de paridade com aqueles que não estão obrigados a ela. 



    No caso em questão, a falta de observância dos princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia é patente e salta aos olhos, já que produtos similares estão sendo submetidos a carga tributária muito inferior, se comparada à aplicada sobre produtos de contribuintes localizados em outras unidades da federação.



    Pensar diferente é desvirtuar a busca da ordem econômica e financeira, que, repito, é objetivo constitucional. Não há como defender que há concorrência justa, eficiente e igualitária nessa situação. 



    Nesse ponto, abro um parêntese: não nos esqueçamos de que os contribuintes vêm-se beneficiando desde o ano de 2015, quando a ação em curso teve o seu trânsito em julgado (e-STJ fl. 485 do REsp n. 1427246). Ou seja, há 6 (seis) anos que os importadores de Santa Catarina estão usufruindo de tal benefício, e os do restante da Federação não. É óbvio que o princípio da livre concorrência vem sendo desrespeitado continuamente nesse lapso temporal, bem assim o (princípio) da isonomia.



    (...)



    De fato, a questão relativa à repercussão jurídica dos precedentes qualificados no tempo ganhou novos contornos com o julgamento dos Temas 881 (RE 949297 RG/CE, relator Ministro Edson Fachin) e 885 (RE 955227 RG/BA, relator Ministro Luís Roberto Barroso) do STF –, que está sendo finalizado na data de hoje, 08/02/2023 –, a respeito dos limites da coisa julgada em matéria tributária, sobretudo nas relações de trato sucessivo, diante de acórdão em sede de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, respectivamente. 



    A tese jurídica prevalecente no Supremo Tribunal Federal, mormente no Tema 885, é a de que os julgados proferidos sob o rito da repercussão geral, em razão de sua força vinculante, têm o condão de alterar o quadro jurídico estabelecido anteriormente, situação que autoriza a flexibilização da coisa julgada de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, aplicável às relações de trato sucessivo, sendo certo que, nesse contexto, a modificação do status quo tem efeitos imediatos e automáticos, tornando despicienda a propositura de ação rescisória ou de ação revisional (art. 505, I, do CPC/2015).



    (...)



    Entretanto, não se pode deixar de considerar que o Supremo Tribunal Federal, compreendendo que a questão de fundo tem contornos constitucionais, afetou a mesma temática ao rito da repercussão geral – Tema 906 –, adotando o entendimento de que ‘é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno’ (RE n. 946.648/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/08/2020). Assim, fica claro que a palavra final acerca da matéria foi dada pela Corte Excelsa. 



    Nesse panorama, há que ser reconhecida a procedência parcial da ação rescisória: não sob o enfoque da validade do título judicial rescindendo, como pleiteado pela Fazenda Nacional (o que seria possível, a acarretar o acolhimento total do pedido, mas não foi esse o fundamento acolhido), e sim em razão de superveniente norma jurídica –precedente vinculante –, que interrompe a eficácia da coisa julgada, conforme o recentíssimo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 881 e 885.” (e-doc. 184; destaques acrescidos).



    17. Considerada a relação tributária de caráter reiterado das empresas representadas pelo Sindicato recorrente-adesivo, deve-se garantir o direito de recolhimento do IPI quanto aos fatos geradores aperfeiçoados até o julgamento do Tema nº 906 do ementário da Repercussão Geral, isto é, a partir de quando se torna exigível o recolhimento do IPI sobre importados no ato de desembaraço e na posterior circulação da mercadoria, sob pena de se tornar imutável, anti-isonômico e anti-concorrencial, qualquer título judicial transitado em julgado em sentido distinto. 



    18. É justamente esta a intelecção do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos citados Temas RG nº 881 e nº 885:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 



    1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 



    2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 



    3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 



    4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 



    5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 



    6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 



    7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 



    8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: 



    ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’.”



    (RE nº 955.227-RG/BA, Temas RG nº 881 e nº 885, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023; destaques acrescidos).



    19. Posto isso, é de rigor a retomada da cobrança do IPI “por duas vezes” sobre produtos importados quando houver sua circulação, desde que pacificada a jurisprudência nesta Suprema Corte (Tema RG nº 906), observada a anterioridade nonagesimal, nos moldes do que fixado em tese dos Temas RG nº 881 e nº 885, parte final. 



    20. Assim sendo, não prospera o recurso extraordinário da União e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso adesivo do Sinditrade.



    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    22. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário da União, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, e julgo prejudicado, nos termos do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo do Sinditrade. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator